Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-40.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de negócio jurídico entre as partes, bem como dos débitos decorrentes, e para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 8.425,60 (oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) à autora. Alega o recorrente que os juizados especiais cíveis não são competentes para a análise da demanda, porquanto necessária a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para prestação de esclarecimentos. Aduz não ser devida a repetição do indébito de forma dobrada por ausência de má-fé.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48084379). Custas e preparo recolhidos (ID 48084380 e 48084381). Contrarrazões apresentadas (ID 48084383).
3. INOVAÇÃO RECURSAL. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. O recorrente não levantou, em sua inicial, a tese de incompetência relativa do juízo, limitando-se a alegar a ilegitimidade passiva para responder pelos danos narrados. Nos termos do art. 65 do CPC, a competência relativa é prorrogada se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, razão pela qual não merece ser conhecida a preliminar suscitada.
4. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
5. No caso, a autora demonstrou que os lançamentos foram realizados pelo recorrente (ID 48083782), de forma que, não reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes, cabia ao recorrente demonstrar a culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, I, do CDC.
6. Ressalte-se que eventual equívoco na transação deve ser esclarecido entre o recorrente e a instituição responsável pela manutenção da conta da autora, mas não pode ser imputado a esta, que demonstrou não possuir relação jurídica com o réu, sendo vítima do evento danoso.
7. Constatada a falha na prestação de serviços, necessária se faz a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, principalmente quando não é dado ao consumidor optar pelo não pagamento, já que os descontos foram realizados em sua conta corrente. Desse modo, devida a dobra estabelecida no dispositivo em comento, não merecendo prosperar o argumento de que a devolução em dobro somente é válida caso comprovada a má-fé em sua conduta, por não encontrar guarida no referido dispositivo legal. Não restou demonstrada qualquer hipótese de engano justificável, já que não consta nenhum documento que registre a ciência da autora sobre os descontos.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.